Tribunal: TJES
Processo: 5027091-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027091-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIVAGO BELIQUI COSME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE PÉS PLANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, na qual foi reconhecido o direito de candidato eliminado em exame de saúde, por diagnóstico de pés planos, a prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A sentença determinou a reintegração do candidato, com prosseguimento nas demais etapas do certame e participação no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a condição física do candidato (pés planos) impede legalmente sua continuidade no certame, conforme critérios do edital e normas administrativas; e (ii) se a eliminação com base nessa condição respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da legalidade, bem como o direito ao amplo acesso a cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público (Edital nº 01/2022) prevê critérios objetivos para avaliação da aptidão física dos candidatos, considerando inaptos os portadores de determinadas condições clínicas, como pés planos em grau que comprometa a função policial. Contudo, o candidato apresentou laudo médico atestando que sua condição é assintomática e não incapacita o exercício das funções do cargo.

Laudos médicos e provas nos autos indicam que o candidato demonstra plena capacidade física, tendo realizado atividades físicas intensas, incluindo aprovação no teste de aptidão física do certame e participação no curso de formação, sem limitações.

A exclusão baseada em uma possível incapacidade futura viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não há evidência de que a condição atual do candidato comprometa suas atribuições como soldado da PMES.

O controle judicial da legalidade do ato administrativo é permitido, especialmente diante da ausência de comprovação objetiva pela Administração quanto ao grau de incompatibilidade física exigido no edital e considerando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de intervenção judicial quando a eliminação de candidato em concurso público se baseia em critérios desproporcionais ou em ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em concurso público com base em condição clínica incapacitante deve ser respaldada em critérios objetivos e devidamente comprovados, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vinculação ao edital.

A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser desconstituída por meio de prova inequívoca apresentada em juízo que demonstre a aptidão do candidato para o exercício do cargo público pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e II; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, VII; Edital nº 01/2022 – PMES, art. 3º, §12.1, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 886131, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.04.2021.

STJ, REsp nº 1973337/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.04.2022.

TJES, Apelação Cível nº 5029886-82.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.10.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5027452-23.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027091-06.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GIVAGO BELIQUI COSME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Estado do Espírito Santo
em razão da Sentença de ID 11190705, integrada por aquela de ID 11190707, em que o MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Givago Beliqui Cosme “
para tornar sem efeito a inaptidão do autor na inspeção de saúde, autorizando a reintegração e o prosseguimento nas demais etapas do Edital 01/2022 – CFSd – PMES, de 07 de junho de 2022, na ordem de classificação obtida, além da participação no curso de formação
”.

Conforme mencionado no recurso de ID 11190705, “
o ponto nodal da discussão é a legalidade (ou não) do ato que considerou o Autor, ora Recorrente, inapto no exame de saúde no concurso público para Soldado Combatente da PMES (Edital 01/2022), já que
é fato incontroverso o candidato ser portador de pés planos (alteração ortopédica)
”.

Irresignado, nas razões do Apelo, o Estado pugna pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento, em suma, de que, “
Conforme a devolutiva da Junta Militar de Saúde JMS, o candidato, ora Autor, foi diagnosticado com alterações ortopédicas, incompatíveis com o exercício da função policial militar, razão pela qual fora considerado como pessoa que apresenta ‘condição de inaptidão para o ingresso na PMES
’”, sendo que “
as disposições legais para ingresso na carreira militar
, assim como o próprio Edital do concurso, que vincula as partes, sempre foi muito claro ao prever, expressamente, que a
avaliação que vincularia o resultado é aquela realizada pela Junta Militar de Saúde
”, haja vista que “
A
Portaria n.º 706-R
,
de 13 de junho de 2017
, atribui à Junta Militar de Saúde a competência para avaliar a higidez física dos militares estaduais, incluindo nesse escopo os candidatos dos concursos públicos voltados para o preenchimento de cargos pertencentes ao quadro funcional da PMES e do CBMES
”.

Sustenta ainda que “
não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada no mundo empírico, como pretendido pela Impetrante, pois
o ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revela-se válido, legal e eficaz, já que preenche todos os requisitos exigidos em lei para tanto
”.

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu art. 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais, conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Acerca do tema, Marçal Justen Filho1
:

“O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros (‘na forma da lei’). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal.”

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade, razão pela qual o Apelante foi eliminado do concurso, por ser portador de “
pés planos
”
.

Não se olvida da força probante do exame pericial realizado pela Banca Examinadora, assim como também é certo que o ato administrativo que exclui o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Ocorre que pela via do controle judicial é possível desconstituir a presunção relativa que se confere ao ato administrativo diante de elementos probatórios que comprovem a aptidão do candidato para o exercício das funções do cargo, consoante se extrai da Sentença a seguir reproduzida:

“
De acordo com o documento de id. 30197708, o autor foi considerado inapto pelo diagnóstico de “portador de pé plano rígido”, nos termos do art. 3º, §12.1, alínea b do Anexo IV do edital do certame:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12.1. Exame dos pés

(...)

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Em contrapartida, o requerente apresenta laudo de id. 30197709 firmado por ortopedista, indicando “
pés planos valgos flexíveis, de aspecto moderado, sem pontos dolorosos, que na minha opinião não impossibilita o paciente de praticar atividades físicas de impacto ou exercer função policial
”.

Além disso, o demandante comprova a prática de atividades físicas (ids. 30197187 - Pág. 5, 30197710 e 30197711) incompatíveis com o diagnóstico de alteração ortopédica grave capaz de comprometer sua eficiência no cumprimento das atividades da corporação, ou de colocar em risco a si próprio e/ou seus colegas. Não por acaso foi aprovado no teste de aptidão física do próprio certame.

Destarte, entendo que constitui medida desarrazoada a eliminação do candidato no exame de saúde do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por tal condição.”

Observa-se, pois, que o apelado apresentou laudo médico atestando que sua condição de “pés planos” é assintomática e não incapacita o desempenho das funções do cargo de Soldado da PMES.

Além disso, ele completou com sucesso o Curso de Formação de Soldado, incluindo todas as atividades físicas exigidas, demonstrando a ausência de qualquer limitação prática em sua capacidade de trabalho.

Destarte, a aplicação rígida do edital, que elimina candidatos por condições que não são efetivamente incapacitantes, fere os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. A eliminação de um candidato apto para o exercício funcional do cargo não se justifica e contraria a intenção da norma editalícia de garantir candidatos capacitados.

Em situação análoga, assim já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DE SAÚDE. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO.

1. Apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial para assegurar a permanência da autora no certame a que alude o Edital nº 1 - PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL de 27/11/2018, para o cargo de Policial Rodoviária Federal, declarando a ilegalidade do ato administrativo que determinou a eliminação da candidata por questões clínicas, assegurando-lhe o direito de participar nas etapas seguintes à Avaliação de Saúde, sem qualquer prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos. Determinou ainda que a autora seja incluída na lista de aprovados, de modo que possa vir a ser nomeada e empossada, conforme a ordem de classificação. 2.
Não há que se falar que o Judiciário estaria substituindo a banca examinadora, pois o objeto desta demanda se restringe a analisar a legalidade do ato da junta médica que excluiu a parte autora do certame. A situação dos autos não pretende ver modificada a elaboração de questões ou método de correção da banca, mas sanar ilegalidades praticadas pela Administração na condução do concurso público.
3.
A autora foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, e no teste de aptidão física (TAF), o que demonstra, a princípio, a inexistência de incapacidade física para o exercício do cargo, sendo convocada para o exame clínico admissional, momento em que foi considerada inapta, por ser portadora de patologia na coluna vertebral - discopatia
. 4. Diante do resultado desfavorável a autora apresentou exames complementares e laudos de médicos especialistas atestando a aptidão para por não ser portadora de doença incapacitante, contudo, o resultado foi mantido, sendo considerada "inapta". 5. O magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, como objetivo de aferir as condições clínicas da candidata e dirimir as divergências entre os relatórios médicos apresentados na via administrativa, concluindo o perito do juízo que a autora não é portadora de qualquer doença incapacitante, inclusive em relação à enfermidade detectada no exame clínico realizado pela banca médica do concurso. 6.
Com efeito, a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu
. 7. Não há razão para a exclusão da autora do certame com fundamento em reprovação no exame clínico, até porque a patologia não restou confirmada pelo perito do juiz, devendo prevalecer a conclusão da perícia médica judicial que atestou a higidez da autora. Resta, portanto, configurado o direito subjetivo à continuidade no certame, participando das demais fases do concurso. (STJ - REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 28/04/2022)
Sem grifos no original

Este Órgão Colegiado também já teve oportunidade de se manifestar:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022/PMES). INAPTIDÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL QUE IMPLICA ALTERAÇÕES ORTOPÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXAME CLÍNICO QUE PERMITIU ESTA CONCLUSÃO E DO GRAU DE DEFORMIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE A DEFORMIDADE SERIA INFERIOR À EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E QUE NÃO AFETARIA A CAPACIDADE DE EXERCER A FUNÇÃO MILITAR. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo do Exame de Saúde é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma,
não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza, para preservar tanto sua vida e de seus colegas de farda quanto o interesse público.
2) O instrumento convocatório (Edital nº 001/2022/PMES), além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. 3)
Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Exame de Saúde com base no fato de ser “portador de pé plano bilateral”, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com grau incompatível com aquele previsto no edital, justamente porque não é todo candidato que possua o “pé plano” que não possui aptidão para o exercício da função militar
, mas somente aqueles que apresentem curvatura do arco plantar reduzida naquele determinado grau indicado no instrumento convocatório, o qual foi considerado abstratamente insuficiente para o desempenho das atividades de Soldado Combatente da PMES. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a inobservância do grau estipulado para a curvatura do arco plantar do pé, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital (arts. 5º, inciso I, e 37, caput, da CF/88), suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 4) Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do arco plantar dos pés do apelado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Exame de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do apelado do concurso. 5)
Além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do apelado, notadamente por não especificar o grau da deformidade do arco plantar dos pés constatada, a demanda foi instruída com documentos relevantes – 02 (dois) laudos médicos de ortopedistas e traumatologistas – que comprovariam que o recorrido possuiria os pés planos em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, o que descortina a ilegalidade da sua eliminação do certame, já que teria capacidade de executar a função militar, o que foi reforçado pelas circunstâncias de o apelado ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física do certame
e ter prestado serviço no Exército Brasileiro por mais de 10 (dez) meses mantendo excelente comportamento durante sua condição de Soldado, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso sem que se possa falar em afronta aos princípios da separação de Poderes e da isonomia. 6) Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5029886-82.2023.8.08.0024, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. PÉS PLANOS BILATERAL. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)” 2. Muito embora reste incontroverso nos autos que o Apelado possui pé plano bilateral, condição clínica que nos termos dodo § 12.1, “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital gera inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, no sentido de que o candidato possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional. 3.
A eliminação do Apelado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).
4. Recentemente,
o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida
. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, APELAÇÃO CIVEL nº 5027452-23.2023.8.08.0024, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/07/2024)
Sem grifos no original

Porquanto certa a plena capacidade e aptidão do Apelado, deve a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

1

In
Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 861

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.